Tribunal: CARF
Processo: 10735.001068/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001068/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ROSANGELA MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 06/10 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2007, ano calendário 2006, por meio da qual foi retificado o imposto a restituir
anteriormente apurado de R$ 545,16 para R$ 0,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001068/2009-11
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001068/2009-11

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
· Compensação Indevida de IR na Fonte - R$ 545,16 – proveniente do INSS para a
titular;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02, anexando
documentos às fls. 03/058 e 11, alegando em síntese que:
· recebeu rendimentos de pensão por morte conforme comprovante de rendimentos em
anexo fornecido pelo INSS;
· requer acolhimento da impugnação e liberação do valor do imposto a restituir;
Em procedimento de revisão de ofício do lançamento pela autoridade lançadora para
apreciação da matéria de fato apresentada em sede de impugnação, o Despacho
Decisório n.o 137 de 26/03/2012, fls. 33, da DRF – Nova Iguaçu, decidiu pela
manutenção integral da exigência, conforme fundamentos expostos no Termo
Circunstanciado, fls. 31/32:
(...)
O contribuinte alega, em sua defesa, que "recebeu rendimentos de pensão por morte
previdenciária em seu nome, com o referido desconto de IRRF conforme cópia do
comprovante de rendimentos em anexo, fornecido pelo INSS”.
Procedendo-se a analise através do sistema DIRF (fl. 26), verificou-se que não há
informação sobre os rendimentos e respectiva retenção de IRJ Consultando-se o CNIS -
Cadastro Nacional de Informações Sociais - Histórico de Benefícios do Trabalhador
(fl. 27), constata-se que o único benefício atribuído ao contribuinte tem o número de
541.576.037-3, sendo que o benefício em questão tem o número de 111.703.376-4 (fl.
08).
Em vista das provas apresentadas pelo contribuinte e da análise realizada, fica mantida
a exigência.
(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa física se o contribuinte possuir o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sem a apresentação de informe de rendimentos hábil, mantém-se a glosa de
compensação indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001068/2009-11

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001068/2009-11

I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Às e-fls. 389 há comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) demonstrando a
retenção de imposto de renda no exato valor apontado na notificação de lançamento.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 72
DF CARF MF
Original